Tribunal: TJBA
Processo: 8004018-31.2020.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004018-31.2020.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAURITA VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS SANTOS GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REFORMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu petição inicial por ausência de interesse processual em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, referente a empréstimos consignados não reconhecidos pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prolação de duas sentenças no mesmo processo configura
error in procedendo
; (ii) há interesse processual na ação declaratória quando a autora alega descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prolação de duas sentenças no mesmo processo viola o princípio da inalterabilidade da sentença previsto no art. 494 do CPC, constituindo
error in procedendo
que deve ser reconhecido de ofício, devendo ser declarada nula a segunda decisão.

4. O interesse processual configura-se pela necessidade da tutela jurisdicional e adequação do provimento pleiteado, nos termos do art. 17 do CPC, não havendo exigência de esgotamento da via administrativa para acesso ao Poder Judiciário.

5. Nos termos do art. 19, I, do CPC, o interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica, sendo adequada a via eleita para dirimir controvérsia sobre empréstimos consignados não reconhecidos.

6. A relação entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o CDC conforme Súmula 297 do STJ, competindo ao fornecedor comprovar a existência e regularidade da contratação em ação declaratória negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Declarada de ofício
a nulidade da segunda sentença por error in procedendo.
Recurso conhecido e provido
para reformar a primeira sentença e determinar o regular processamento do feito.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 19, I, 494, 505; CF/88, art. 5º, XXXV; CDC; Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 00215601020058050001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva; TJ-BA, APL 00113849320118050022, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia; TJ-BA, APL 81271683020208050001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004018-31.2020.8.05.0027
, em que figura como apelante
LAURITA VIEIRA DOS SANTOS
e como apelado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DECLARAR DE OFÍCIO A NULIDADE
da segunda sentença proferida nos autos (ID 64290007), por error in procedendo, em violação ao princípio da inalterabilidade da sentença,
e CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04